Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-57.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DA FORÇA CAMBIAL. ART. 62 DA LEI 7357/85. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DA FORÇA CAMBIAL. ART. 62 DA LEI 7357/85. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. Ação de cobrança fundada em cheque prescrito. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cheque apresentado (fls. 10/11) que não mais ostentava os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito. Autora alegou que o título tinha origem num mútuo firmado com a ré. Parte ré que negou emissão do título em favor da autora, impugnado a existência da dívida (declarou não haver realizado empréstimo com a autora) e defendeu a falta de autenticidade do cheque (estava rasurado na data de emissão). Rasura da data de emissão, comprometendo-se a validade do cheque (art. 1o, V e 2o, da Lei no 7.357/85). Cobrança baseada no art. 62 da Lei do Cheque e que necessitava de comprovação do negócio jurídico subjacente. Alegação genérica de que a origem da cártula seria uma relação de mútuo que se mostrou insuficiente a sustentar o pedido autoral. A autora, ainda na fase de instrução, manifestou-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, não produzindo ou requerendo a produção de outras provas dos fatos constitutivos do seu direito. Ação que não deve cobrar o cheque, mas a dívida em si, razão pela qual a existência desta última é imprescindível. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal, incluindo-se desta Turma julgadora. Sentença mantida com base no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.